Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720637-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. L. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDILAINE MOREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. L. M. D. S., menor impúbere, nascida em 03/03/2022, representada por sua genitora, E. M. N., tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703198-90.2023.8.07.0013, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Os autos estavam incluídos na pauta de julgamento da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. No entanto, na data de 27/07/2023 foi recebido ofício do Juízo de origem informando que sobreveio sentença nos autos principais (ID 49425206), julgando procedente o pedido de condenação do réu em obrigação de fazer consistente em matrícula em creche localizada nas proximidades de sua residência. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator